Tribunal: TJDFT
Processo: 0723961-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723961-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: K.M. COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por K.M. COMÉRCIO DE CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA - ME contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por DISTRITO FEDERAL, determinou a penhora do valor de R$ 469,27 em conta bancária de titularidade da agravante. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Intimado a se manifestar sobre a comprovação da necessidade de obtenção do benefício da gratuidade de justiça (ID 48076625), o agravante requer dilação de prazo de 15 dias para apresentar os documentos relativos à hipossuficiência econômica (ID 48549941). DEFIRO o prazo de 10 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator